Tribunal: TJBA
Processo: 8067266-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Mandado de Segurança nº 8067266-76.2025.8.05.0000

Impetrante: Raquel Urias da Silva Barros

Advogada: Bruna Barreto Nery (OAB/BA nº 22.626)

Impetrada: Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. COMARCA DE PAULO AFONSO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÃO SUPERVENIENTE DE CANDIDATO NOMEADO. PRETENSÃO DE CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Candidata classificada em 3º lugar para cargo com previsão editalícia de 01 vaga, inserida, portanto, em cadastro de reserva.

Na hipótese vertente, o Tribunal de Justiça da Bahia cumpriu o dever estatal decorrente do Edital nº 01/2023 ao prover a vaga ofertada para a Comarca de Paulo Afonso. O fato de o servidor nomeado em primeiro lugar (Jobson Silva Nascimento) ter pedido exoneração logo após a posse não restaura, ipso facto, a obrigatoriedade de nova nomeação imediata. A vaga editalícia foi "consumida" com o provimento originário.

Nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/STF), o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não implica, por si só, dever de nomeação, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.

Inexistência de prova de preterição por terceirização irregular ou inobservância de ordem cronológica. O certame encontra-se dentro do prazo de validade prorrogado, mantendo a Administração a prerrogativa de efetuar novas convocações conforme o planejamento orçamentário-financeiro
.

Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8067266-76.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima citadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
DENEGAR A
SEGURANÇA
,
n
os
termos do voto do Relator
.